Tribunal: STF
Processo: HC 116561
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-18
Data de publicação: 2013-06-18

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º). Incisos I e IV). Alegação de inépcia da denúncia. Decisão monocrática do relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça declarando prejudicada a impetração, diante da prolação de decisão condenatória. Possibilidade. Precedentes da Suprema Corte. Writ denegado.



    1. Filiação à corrente que entende pelo prejuízo da impetração em casos como o presente, por se tratar de “título jurídico que afasta a dúvida quanto à existência de elementos suficientes não só para a inauguração do processo penal como também para a própria condenação”. Precedentes.



    2. Ordem denegada.